Tribunal: STF
Processo: RE 1560667
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO POR INTERMÉDIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.554. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado por Jaqueline Hanthegueste Picoreti e Joseli da Penha Muller, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Doc. 3) que negou provimento ao recurso inominado e manteve incólume a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal e Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cariacica que julgara improcedente o pedido formulado pelos autores quanto à manutenção de vínculo firmado com o Município de Cariacica decorrente de contratação para desempenho das funções de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate à Endemias, mediante processo seletivo simplificado (Doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, Jaqueline Hanthegueste Picoreti e Joseli da Penha Muller apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigos 37, inciso II, e 198, § 4º, da Constituição da República e ao artigo 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional 51/2006. Sustentam, em síntese, que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, atribuiu “interpretação destoante do que se aduz no parágrafo único do art. 2° da EC n. 51/2006, pois, uma vez enquadradas as Agentes Comunitários de Saúde na condição prevista no mencionado dispositivo constitucional, seria garantido o direito à efetivação e à manutenção do emprego” (Doc. 4, p. 21). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “em razão da violação ao art. 2°, parágrafo único, da EC 51/2006” (Doc. 4, p. 23).



    O Município de Cariacica apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 5).



    A Presidência da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 6).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    In casu, ao apreciar a controvérsia, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Percebe-se que a controvérsia da presente ação está na manutenção ou não do vínculo firmado entre as partes recorrentes e o Município de Cariacica em razão de contrato para designação temporária nas funções de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Agentes de Combate a Endemias (ACE), mediante processo seletivo simplificado. 



    Nesse contexto, insta ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 37. inciso II, afirma a imprescindibilidade da aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. Vejamos:



    (...)



    Além disso, o art. 41, caput, prevê a estabilidade para os aprovados em concurso público após três anos de efetivo exercício. 



    Nesse sentido, não poderia a Emenda Constitucional, que se submete ao controle de constitucionalidade, conferir direito à estabilidade para os agentes públicos contratados de forma temporária para o atendimento a situação transitória excepcional, como se tivessem sido submetidos a concurso público.



    Quer dizer, qualquer interpretação dada aos parágrafos 4°, 5° e 6°, do artigo 198, da Constituição Federal, modificados pela Emenda Constitucional n°. 51/2006, à Lei n°. 11.350/2006 e à Lei Municipal n°. 5.265/2014, deve ser conforme a Constituição Federal, não podendo se ultrapassar os limites por ela atribuídos ou, ainda, contrariar o seu disposto. 



    Assim, permitir a efetivação no serviço público de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias contratados mediante processo seletivo simplificado para atividade temporária se mostra impossível ante o que as normas constitucionais traduzem. 



    A matéria já foi examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n° 062.080.004.005. assim ementado:



    (...) 



    Portanto, tendo em vista o regramento constitucional de observância obrigatória e a reiterada jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, coaduno com o entendimento firmado na r. sentença.” (Doc. 3, p. 2-5)



    Destarte, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte no sentido da possibilidade de admissão de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias por intermédio de processo seletivo público, tendo em vista que a Emenda Constitucional 51/2006 excepcionou a regra do concurso público nesses casos específicos, consoante se infere do acórdão proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.554, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI Nº. 13.026/2014. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990. 



    2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 



    3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 



    4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente. 



    5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais’.” (DJe de 05/05/2023, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar que a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo profira novo julgamento do recurso inominado, com a devida observância do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.554.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente